Tribunal: TJES
Processo: 5029554-19.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029554-19.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR ANTONIO PEREIRA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029554-19.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
VALMIR ANTONIO PEREIRA

RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA

SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA QUE ENTENDEU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, e tutela antecipada, ajuizada por VALMIR ANTONIO PEREIRA em face do BANCO AGIBANK S.A.

Em síntese, a parte autora alega que procurou a Instituição Bancária Requerida com intenção de realizar adesão a crédito pessoal, na modalidade empréstimo, sendo que no mês de Abril/2021 fora realizado o citado empréstimo com nº 1216642020 sob a quantia de R$2.080,38. Informa ainda que foi incluída tarifa junto ao contrato do Autor, caracterizando venda casada. Diante disso, procurou o PROCON, onde fez reclamação formal, constatando cobranças indevidas e abusivas. Assim, no PRIMEIRO PARECER de venda casada, foram incluídas cobranças indevidas no processo de financiamento gerando no contrato 24 parcelas de R$5,23, e no segundo quanto a cobranças indevidas no financiamento de veículo, as cobranças indevidas foram de 24 parcelas de R$114,84.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

(...) reconheço de ofício, A INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, e, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fulcro no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 485, inciso IV, do mesmo diploma legal.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6862421, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a petição inicial foi apresentada corretamente, sendo, portanto, apta de acordo com o Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade de justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Infere-se dos autos que a narrativa é divergente do que foi apresentado nas provas, visto que não segue os parâmetros legais.

Saliento, ainda, a discrepância entre o contrato veicular apontado e as informações prestadas, já que ambos os valores apresentados referem-se ao mesmo contrato.

Assim, entendo que há ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo

Diante disso, mostra-se proveito a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“No campo do processo, a relação jurídica processual tem seus requisitos de validade e de existência, chamados de pressupostos processuais. Trata-se de matérias preliminares, essencialmente ligadas a formalidades processuais, que devem ser analisadas antes de o juiz enfrentar o pedido do autor”. (Manual de Direito Processual Civil, vol. ún., 9. ed., 2017, p. 163)

Ademais, segundo Art. 319 do CPC, são requisitos da petição inicial:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2º A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3º A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Peranto isso, foi-se julgado extinto sem resolução do mérito, com fulcro no que segue:

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta; (...)

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

Em vista disso, entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que a petição inicial apresentada não transmite fundamentos jurídicos, pedidos e os fatos adequadamente, desvinculando-os. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim, data registrada no sistema.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)